Tribunal: TJDFT
Processo: 0752135-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). INVERSÃO DA POSSE. VIGILÂNCIA CONTÍNUA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP), em razão da subtração de um kit de ferramentas e uma trena a laser no interior de estabelecimento comercial, com posterior abordagem na área externa, pleiteando o reconhecimento da forma tentada e a redução da pena na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o delito de furto se consumou ou permaneceu na forma tentada, diante da vigilância contínua e da abordagem próxima ao estabelecimento; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, em razão dos maus antecedentes, deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral demonstra que o acusado ocultou os bens em suas vestes, ultrapassou os caixas sem pagamento e foi abordado apenas após sair do estabelecimento, configurando inversão da posse.
4. O ordenamento jurídico adota a teoria da amotio (apprehensio), segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo e sob vigilância.
5. A vigilância por câmeras ou acompanhamento por funcionários não impede a consumação do delito nem configura crime impossível.
6. A fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria, em razão dos maus antecedentes, encontra respaldo em condenações transitadas em julgado e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A inexistência de critério legal rígido para a fixação da pena-base legitima a discricionariedade fundamentada do magistrado, não havendo ilegalidade na fração adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “O crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo e sob vigilância, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. A vigilância contínua por funcionários ou câmeras não impede a consumação do furto nem o descaracteriza. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento em maus antecedentes, é válida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 155, caput; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.450/RJ (Tema 934); TJDFT, Acórdão 2088279; TJDFT, Acórdão 1983698.